Tribunal: TJDFT
Processo: 0734835-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA EM QUANTIA CONSTANTE DE CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PELO DEVEDOR.

1. Nos termos do Art. 854, §3o, I, do CPC, é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, de modo que, se o devedor não se desincumbe de seu ônus, o montante deve permanecer constrito a fim de servir de pagamento do crédito exequendo.

2. Recurso conhecido e não provido.